Tribunal: TJSP
Processo: 1019750-25.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
1. Comprovados o nexo causal, a incapacidade parcial e permanente que somados as restrições impostas, a idade e a notícia de agravamento de sua patologia, que juntos dificultam a sua reinserção no mercado de trabalho, é possível a conversão do benefício de auxílio-doença previdenciário em aposentadoria por invalidez acidentária de 100%.
2. Aplica-se o Tema 1013 do STJ no período em que a

Ementa:
1. Comprovados o nexo causal, a incapacidade parcial e permanente que somados as restrições impostas, a idade e a notícia de agravamento de sua patologia, que juntos dificultam a sua reinserção no mercado de trabalho, é possível a conversão do benefício de auxílio-doença previdenciário em aposentadoria por invalidez acidentária de 100%.
2. Aplica-se o Tema 1013 do STJ no período em que a trabalhadora exerceu atividade laborativa para o cômputo das parcelas atrasadas.
4. Tratando-se de sentença ilíquida, os honorários advocatícios serão fixados na fase de liquidação, nos termos do artigo 85, § 4o do CPC, observando-se as parcelas vencidas até a sentença (Súmula 111 do STJ).
5. A partir da edição da Lei no 11.960/09, aplicam-se o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros moratórios conforme definido no julgamento do TEMA 810 do STF (Leading Case – RE. 870.947).
6. A autarquia é isenta de custas.